Tribunal: STF
Processo: Ext 1250
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
Embargos de declaração em extradição. 2. O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à análise de possível e real contradição, omissão ou obscuridade, ainda assim, desde que importe em prejuízo lógico e jurídico à compreensão do julgado. 3. Razões do embargante que externam verdadeira manifestação de inconformismo e não, propriamente, supostos vícios na decisão ora embargada. 4. Embargos rejeitados.